Tribunal: TJSP
Processo: 1032742-34.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência - Embargos da apelante rejeitados.*

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Fixação dos honorários advocatícios recursais – Omissão verificada e sanada - Embargos da apelada acolhidos.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1032742-34.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
TECONDI - TERMINAL PARA CONTAINERS DA MARGEM DIREITA S.A., é
embargada CHD AGROCHEMICALS SOCIEDADE ANONIMA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos de declaração da apelante e acolheram os embargos de declaração da
apelada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1032742-34.2017.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no 45322
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45322
EDEC.No: 1032742-34.2017.8.26.0562/50000 e
1032742-34.2017.8.26.0562/50001
COMARCA: SANTOS
EBTE./EBDO.: TECONDI TERMINAL PARA CONTAINERS DA MARGEM
DIREITA S/A
EBDO./EBTE.: CHD AGROCHEMICALS SOCIEDADE ANÔNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
*EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Omissão

Inocorrência - Embargos da apelante rejeitados.*
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Fixação
dos
honorários advocatícios recursais Omissão verificada e
sanada - Embargos da apelada acolhidos.*
Inconformada com a decisão do v. acórdão
de fls. 105/109, a apelada apresentou embargos de
declaração afirmando omissão no julgado, ao deixar de
majorar os honorários advocatícios, conforme regra do §
11 do art. 85 do vigente CPC. Requer provimento ao
recurso.
A apelante também apresentou embargos de
declaração, afirmando existência de omissão no julgado,
pois não foi intimada da distribuição do recurso e não
teve oportunidade de para se insurgir contra o julgamento
virtual e nem pode apresentar memoriais. Aduz que a
liminar concedida nos autos da obrigação de fazer não
suspendeu o direito de cobrança da embargada, e assim
operou a prescrição. O termo inicial da prescrição foi o
término dos serviços de guarda e armazenamento da
mercadoria. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.
Em relação a alegação da apelante de falta
de intimação, cabe assinalar que a Resolução 772/2017
dispõe que serão, preferencialmente, julgados em sessão
virtual, ressalvada expressa oposição de qualquer das
partes, mediante petição protocolizada no prazo de cinco
dias úteis, contados da publicação da distribuição dos
autos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1032742-34.2017.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no 45322
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
“Art. 1o - As apelações, agravos de
instrumento, agravos internos, embargos de declaração,
mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de
competência e ações originárias serão, preferencialmente,
julgados em sessão virtual, a critério da turma
julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das
partes,
independentemente
de
motivação
declarada,
mediante petição protocolizada no prazo de cinco dias
úteis, contados da publicação da distribuição dos autos
que, para este específico fim, servirá como intimação.
§ 1o - A remessa dos autos ao gabinete do
relator
sorteado
dar-se-á
imediatamente
após
a
distribuição, independentemente da juntada de eventual
manifestação de oposição ao julgamento virtual ou do
decurso do prazo para tanto, cuja certificação resta
dispensada.” Portanto, a parte que se opõe ao
julgamento virtual deve manifestar tal desejo, no prazo
de cinco dias após a publicação da distribuição do feito,
e assim, não justifica a insurgência da parte, que
inclusive teve ciência da redistribuição do feito a este
relator conforme se verifica de fls. 739, 740, e 742.
Quanto a prescrição, constou da decisão
combatida que a embargada promoveu o cumprimento de
sentença nos autos da ação de obrigação de fazer, porém
na decisão proferida nos autos da apelação no
0015479-40.2016.8.26.0562 foi afastada a possibilidade em
obter eficácia executiva, já que naquela demanda apenas
foi reconhecida a existência de uma obrigação solidária
relativa ao pagamento da armazenagem, e não se discutiu o
quantum ou saldo devido, limitando a discussão sobre
responsabilidade solidária entre as partes sobre o
pagamento do serviço de armazenamento.
Desta forma, o prazo prescricional deve
ser contado daquela ação, pois lá ficou definida a
responsabilidade quanto ao pagamento do valor devido, e
sendo assim, não operou a prescrição da ação.
Razão assiste à recorrida Tecondi Terminal
para Containeres da Margem Direito S/A, pois o v.
acordão, ao rejeitar o apelo da requerida, deixou de
majorar os honorários advocatícios recursais, nos termos
do disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, que prevê:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No: 1032742-34.2017.8.26.0562/50000 - Santos - Voto no 45322
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
os honorários fixados anteriormente levando em conta o
trabalho
adicional
realizado
em
grau
recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de
honorários devidos ao advogado vencedor, ultrapassar os
respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a
fase de conhecimento.”
Assim,
acolhem-se
os
presentes
declaratórios para sanar o vício apontado, e por
conseguinte, considerando-se o trabalho desenvolvido em
Segunda Instância, reforma-se em parte o “decisum”
embargado, a fim de fixar os honorários advocatícios
recursais, para 15% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração da apelante, e acolho os embargos de
declaração da apelada.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator